Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo devedor contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos dos embargos à execução fiscal, oportunidade em que se questiona omissões relacionadas ao cancelamento da CDA e à extinção da execução fiscal antes da interposição do apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual nos autos dos embargos à execução fiscal deveria ter sido conhecido, diante do cancelamento prévio da CDA e do pedido de extinção da execução fiscal, o que configura aceitação tácita da decisão nos termos do art. 1.000 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a aceitação tácita da sentença proferia nos autos dos embargos à execução fiscal pelo cancelamento da CDA e o pedido de extinção da execução fiscal antes da interposição do recurso de apelação, ato incompatível com o direito de recorrer.

4. Aplicação do art. 1.000 do CPC, que impede o recurso em casos de aceitação tácita, e do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para sanar a omissão e declarar o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "O cancelamento da CDA e o pedido de extinção da execução fiscal pela Fazenda Pública antes da interposição de recurso contra sentença procedente proferida nos embargos à execução fiscal configura aceitação tácita da decisão judicial, impedindo o exercício do direito de recorrer."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.000, parágrafo único; 932, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu parcial provimento ao
Recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para:
01)
declarar que os embargos à execução fiscal foram parcialmente acolhidos, em razão da aplicação retroativa da legislação atual ao caso pretérito, com a redução da penalidade e, por conseguinte, do
quantum
executado;
02)
determinar o prosseguimento da execução com as devidas retificações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação atual vigente;
03)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do
Embargante/apelado
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor do
proveito econômico
, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10%, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC;
04)
reduzir pela metade os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Aduz que, o acordão embargado foi omisso em relação a petição da Fazenda Pública protocolada no feito executivo, onde informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução.

Sustenta que, de acordo com o art. 1.000 do CPC, quando a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer, eis que ensejou em preclusão.

Argumenta que, o acordão foi omisso, também, em relação ao argumento de inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP, do efetivo recolhimento do ICMS e da necessidade de realização de perícia contábil.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente de modo a declara a nulidade doa créditos cobrados no executivos fiscais
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios de omissão em relação ao pedido de desistência da ação de execução formulado pela Fazenda Pública após a prolação da sentença nos embargos do devedor, o qual passo a apreciação.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal nº 1043797-68.2021.8.11.0041 em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2021/435001, relativo a ausência de recolhimento de ICMS e multas previstas no
Art. 45, §23º, inc. II da Lei Estadual n. 7098/1998.

A parte devedora
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em defesa opôs os Embargos Execução Fiscal n.º
1009112-98.2022.8.11.0041
, a inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008 que ensejou a cobrança do tributo e aplicação da multa, bem como a revogação do art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 que embasava a multa cobrada na demanda.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ao ser intimado concordou com os pedidos formulados em relação a revogação do
art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 que embasava a multa cobrada na demanda
e alterou o dispositivo legal da penalidade aplicada para a legislação atualmente em vigor (
47-E, da Lei 7098/98
).

Em
10/01/2024, o
s Embargos Execução Fiscal n.º
1009112-98.2022.8.11.0041 foi sentenciado, oportunidade em que foi afastado o argumento de
inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008, reconheceu a
revogação do
art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998, mas entendeu pela impossibilidade de modificação do dispositivo legal que embasava a multa inscrita na CDA executada, e por conseguinte, julgou extinta a
Execução Fiscal nº 1043797-68.2021.8.11.0041
e condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% do valor atualizado da execução fiscal.

Na data de 02/02/2024, o
ESTADO DE MATO GROSSO
protocolou os
embargos de declaração
nos autos da Embargos à Execução Fiscal n.º
1009112-98.2022.8.11.0041
; e na mesma data
peticionou nos autos da
Execução fiscal nº 1043797-68.2021.8.11.0041 informando o
cancelamento da CDA executada e requerendo a extinção do executivo fiscal
.

Em 26/03/2024 o Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal; e, na mesma data homologou o pedido da Fazenda Pública, no sentido de julgar extinta a Execução fiscal nº 1043797-68.2021.8.11.0041 sem a fixação de honorários sucumbencial.

Em 11/04/2024, a Fazenda Pública Estadual protocolou recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos dos
Embargos à
Execução fiscal nº 1009112-98.2022.8.11.0041, oportunidade em que arguiu a possibilidade de modificação do fundamento da multa inscrita na CDA, bem como da continuidade da execução fiscal.

Ocorre, todavia que, conforme mencionado alhures, antes da interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida nos embargos do devedor, a Fazenda Pública peticionou no feito executivo requerendo a extinção da ação de execução.

Frisa-se que, quando a parte exequente, ao ser intimada da sentença desfavorável proferida nos embargos do devedor, peticiona na execução fiscal, informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção do feito executivo, estamos diante da aceitação tácita da decisão, hipótese em que obsta o direito de recorrer por se tratar de ato incompatível com a medida, conforme prevê o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

Ressalta-se que, diante do cancelamento da CDA e extinção da execução fiscal antes da interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública contra a sentença que acolheu os embargos do devedor configura, inclusive, a ausência de
interesse recursal, o que impões o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Assim, diante da inadmissibilidade e prejudicialidade do recurso da
Fazenda Pública Estadual, ele não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, aplicando efeito infringente, de modo a não conhecer do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025